Tribunal: TJDFT
Processo: 0749326-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. DINÂMICA DO ACIDENTE. VERSÕES CONFLITANTES. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APRECIAÇÃO DA PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO FUNDAMENTADO. TEORIA DA PERSUASÃO RACIONAL. ÔNUS DA PROVA DO FATO ALEGADO PARA EXIMIR CULPA. AUSÊNCIA DE PROVA DA VERSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora em desfavor da r. Sentença proferida pelo Quinto Juizado Especial Cível de Brasília -DF, que julgou improcedente o seu pedido de indenização por danos materiais em razão de acidente de trânsito envolvendo as partes, e julgou procedente o pedido contraposto apresentado pelos réus/recorridos, condenando à autora a pagar aos réus, indenização a título de ressarcimento de danos materiais, no valor de R$ 3.740,00(três mil setecentos e quarenta reais).
2. Aduz a autora/recorrente que a culpa do acidente foi do réu/recorrido que estava parado com o seu carro na via principal e o deslocou para frente sem observar o veículo da autora que, vindo da via lateral, cruzou à sua frente na intenção de alcançar o retorno localizado adiante. Assevera que, na ausência de apresentação de testemunhas, a julgadora monocrática não considerou a sua versão dos fatos, especialmente no que diz respeito a dinâmica do acidente, validando somente a versão do réu/recorrido colhida através de depoimento pessoal. Afirma que o veículo do réu era financiado e que em face de inadimplência das parcelas ele fez a devolução amigável do bem para o agente financeiro, sem antes efetuar os reparos dos danos causados pela colisão; fato este que afastaria o seu eventual prejuízo. Requer a reforma da r. Sentença para julgar procedente o seu pedido e improcedente o pedido contraposto do réu; ou, subsidiariamente, que cada parte seja condenada a arcar com o seu próprio prejuízo. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pela manutenção integral do julgado.
3. Mérito. Nas ações que envolvam acidente de trânsito, havendo duas versões conflitantes, deparando-se com o paradigma da verossimilhança deve o juiz, quando possível, aplicar a teoria da persuasão racional, optando pela versão mais verossímil, corroborada pelo acervo probatório existente. Apesar de devidamente intimadas as partes informaram que não tinham outras provas a produzir, atraindo o encerramento da instrução processual e o julgamento da lide no estado em que se encontrava.
4. A narrativa da parte autora acerca da dinâmica do acidente não foi confirmada pelas provas existentes nos autos que; entretanto, contribuíram para a formação da convicção acerca da culpa exclusiva da autora pelo acidente, posto que a versão do réu, corroborada pelos pontos de colisão dos veículos (lateral traseira esquerda do carro da autora e lateral dianteira direita do carro do réu), mostra-se fisicamente plausível, eis que indica que o réu trafegava pela via preferencial quando a autora vinha da via lateral e adentrou a via principal sem o devido cuidado (art. 34 do CTB), deixando de observar a preferência de circulação dos veículos quando as condições de trânsito não lhes eram favoráveis, e sem guardar a distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos (art. 29, II do CTB), vindo então à interceptar a trajetória do veículo conduzido pelo réu, causando-lhe as avarias demonstradas nos autos; gerando, assim, o dever de reparação destes.
5. O fato de o réu ter efetivado a devolução amigável do veículo danificado à instituição financeira sem antes proceder os reparos, não afasta o dever da autora de indenizar os danos; posto que, nestes casos de devolução amigável do bem financiado, o agente financeiro leva o bem a leilão para abater o produto obtido da hasta na dívida relativa ao financiamento. Sendo que, estando o automóvel danificado, o valor obtido na alienação provavelmente será menor em razão da natural depreciação do bem, gerando prejuízo ao réu.
6. Com efeito, resta demonstrada a culpa exclusiva da autora pelo evento danoso. o que atrai a confirmação da r, sentença, ora vergastada.
7. Cito precedente da Turma: (Acórdão no 1.221.793, Proc.: 0705935-29.2019.8.07.0006, Caso: Vanilma Diniz Ferraz versus Isabel Ferreira Gomes, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, estes últimos fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.